Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Separação de Corpos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY DE OLIVEIRA - CPF: 241.598.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA OLIVEIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL (SUSCITANTE), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E DE FEITO GERAL – AÇÃO DE AFASTAMENTO DO LAR – IMÓVEL QUE NÃO INTEGROU A PARTILHA REALIZADA NA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONJUGAL – PROPRIEDADE ANTERIOR À UNIÃO – CARÁTER POSSESSÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR O PROCESSAMENTO PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Não cabe à Vara de Família a apreciação e julgamento do pedido de afastamento do lar, eis que na hipótese dos autos, o caráter é eminentemente possessório, sobretudo porque a propriedade do imóvel é anterior ao início da união que, inclusive, já foi dissolvida.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1002902-57.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
-
FAMÍLIA E SUCESSÕES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA

DE CÁCERES/MT
contra o
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL - FAMÍLIA E SUCESSÕES - DA MESMA COMARCA
, relativamente à Ação de Afastamento do Lar

no. 1000988-37.2022.8.11.0006, ajuizada por Vanderley de Oliveira em face de Rosa Oliveira da Cruz.

O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT – Família e Sucessões –
Dr. Pierro de Faria Mendes

– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“a ação possui natureza autônoma, sem qualquer repercussão sucessória ou familiar, com pedido e causa de pedir que não se confundem com os elementos da ação proposta anteriormente, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade, a ensejar o deslocamento da competência para a Vara especializada (...). Aliás, o que se discute aqui é a existência, ou não, de direito de posse sobre o imóvel objeto da lide”
(sic – Id. 118872471 – fls. 21/23).

Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT -
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“Diante da evidente permanência de coabitação entre as partes e observado o substrato de direito material contido no bojo desta demanda, entendo que o feito deva ser processado junto ao Juízo da Vara de Família, motivo pelo qual suscito o presente conflito de competência (...). A competência para o cumprimento da sentença é funcional e absoluta do juízo que processou a causa, nos termos do Código de Processo Civil”
(sic – Id. 118872471 – fls. 24/25).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 02/03/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 119881498), seguindo-se de informações prestadas pelo mesmo no Id 123108493, reforçando os mesmos argumentos que ensejaram a declinação da competência.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (Id 125708191).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à Ação de Afastamento do Lar no. 1000988-37.2022.8.11.0006, ajuizada por Vanderley de Oliveira em face de Rosa Oliveira da Cruz.

A aludida ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT – Família e Sucessões, que, por não vislumbrar qualquer repercussão sucessória ou familiar, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição.

Por essa razão a ação foi redistribuída ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que “
Diante da evidente permanência de coabitação entre as partes e observado o substrato de direito material contido no bojo desta demanda, entendo que o feito deva ser processado junto ao Juízo da Vara de Família, motivo pelo qual suscito o presente conflito de competência (...). A competência para o cumprimento da sentença é funcional e absoluta do juízo que processou a causa, nos termos do Código de Processo Civil”
(sic – Id. 118872471 – fls. 24/25).

Na hipótese, tanto na ação de dissolução de sociedade, como na atual ação de afastamento do lar, o imóvel em questão denomina-se de Lote 10, Quadra 03, J. Murtinho, Setor 08, matriculado sob o no. 23.986 do RGI de Cáceres.

Ocorre que, como bem aventado nas informações trazida à baila pelo MM Juiz Pierro de Farias Mendes, da 1a Vara da Comarca de Cáceres, ora suscitado, referido imóvel não foi objeto de partilha, uma vez que a propriedade do Sr. Vanderley de Oliveira é anterior à união com a Sra. Rosa Oliveira da Cruz, já que o adquiriu em 1998, enquanto que o período de convivência se deu de 2018 a 2020, consoante se extrai da sentença proferida nos autos de no. 1006811-94.2019.8.11.0006.

Tanto é verdade que no mencionado
decisum
consta que o único bem dividido entre os eles foi 01 (uma) geladeira.

Portanto, a natureza da relação jurídica evidenciada entre as partes é eminentemente possessória e, por isso, afasta da jurisdição vara especialidade de família e sucessões.

Nesse trilhar, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento desta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DIREITO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – MATÉRIA CÍVEL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

I – Conquanto tenha sido mencionado que o imóvel em questão seria supostamente oriundo de uma permuta do imóvel mencionado nos autos da Ação de Partilha de no 1001100-52.2017.8.11.0015, manejado pelo réu, fato é que, sem que seja realizada a instrução processual nos autos de origem, não há qualquer possibilidade de se conjecturar que o imóvel em questão seria ou não proveniente da permuta acima mencionada.

II – Também, não há como se conjecturar, como mencionado pelo Juízo suscitado, que o imóvel em questão tenha sido supostamente cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, uma vez que, além de existir meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, não há na exordial dos autos de origem qualquer pedido expresso nesse sentido.

III – Nesse passo, tratando-se de uma ação possessória que, à toda evidência, não diz respeito à nenhuma temática relativa ao Direito de Família, a competência para seu processamento e julgamento não pode ser imputado à Vara Especializada da Família e Sucessões.”
(N.U 1004936-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO
. CAUSA DE PEDIR LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NA POSSE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO, NO JUÍZO DE FAMÍLIA, A DISCUTIR A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E A PARTILHA DOS BENS
– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL NÃO ESPECIALIZADA.

1. Tratando-se de matéria eminentemente possessória, cujo pedido está lastreado exclusivamente no fato de a autora ser legítima proprietária do automóvel e inexistindo ação, junto à Vara de Família, a discutir a dissolução da união estável e a partilha dos bens da filha da autora com o requerido, competente para o exame da causa o Juízo da Vara Cível não Especializada.

2. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado”
(TJ-MT 10049269220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021 –
decisão monocrática
)

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVENTÁRIO – IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – CONFLITO PROCEDENTE.”
(TJ-MT – CC: 10057699620178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2017)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
INVENTÁRIO E DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA – REUNIÃO DAS DEMANDAS – IMPOSSIBILIDADE
– PROCEDENTE. A competência em razão da matéria deve seguir a regra processual e as normas editadas pelo Tribunal de Justiça.
Compete ao juízo da vara cível o processamento de ação possessória, não devendo tramitar em conjunto com a ação de inventário, mormente porque necessita da realização de atos específicos para a sua solução
.”
(TJ-MT - CC: 01287337920158110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/11/2015, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/11/2015)

Assim, diante de todo o exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, mantendo-se a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a
Ação de Afastamento do Lar no 1000988-37.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022